Tribunal: TJDFT
Processo: 0707993-24.2023.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. PROTESTO DE DÉBITOS. CONSUMIDORA QUE NÃO MAIS RESIDIA NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. DÍVIDA EXISTENTE. PROTESTO REGULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Em razão da não alteração da titularidade do contrato de fornecimento de água, a autora teve a ela imputado saldo devedor de período em que não mais residia no imóvel, e tais débitos foram protestados pela recorrente. 1.1. O cerne da insurgência recursal reside em estabelecer a existência de dívidas de responsabilidade da autora e a ocorrência violação aos direitos de sua personalidade em virtude do protesto das dívidas em seu nome.
2. A relação jurídica apresentada nos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
3. A sentença faz coisa julgada entre as partes, não podendo prejudicar terceiros, de modo que não atinge a requerida a condenação de terceiros ao adimplemento do débito, em processo no qual ela não foi parte.
4. Não é possível reconhecer a inexistência do débito, com relação à autora, pelo fato de que ela não residia no imóvel. 4.1. A responsabilidade pelo pagamento das faturas de água e esgoto é de natureza pessoal e advém do contrato entre o consumidor e a concessionária dos serviços, de modo que, conforme entendeu o STJ no AgRg no Ag 1.244.116/SP, o débito relativo ao fornecimento de água e coleta de esgoto não se vincula à titularidade do bem, mas à pessoa que efetivamente utilizou o produto. 4.2. Este entendimento não implica na ausência de responsabilidade da autora pelo débito discutido, pois incumbe ao consumidor comunicar à concessionária alterações no cadastro, a fim de afastar sua responsabilidade por eventuais débitos, pois, do contrário, mantém-se o vínculo contratual. Neste sentido, precedente das Turmas Recursais: Acórdão 1824020.
5. Apesar de ser em tese possível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, na hipótese em análise é inverossímil a alegação da autora de que tentou modificar o cadastro por diversas vezes ao longo dos danos, de modo que ela não se desincumbiu do ônus que possuía, no sentido de comprovar que tentou modificar o cadastro.
6. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, “caput”, §3o, incisos I e II, do CDC). 6.1. Não ocorreu falha na prestação do serviço, pois a autora tem responsabilidade pelos débitos, considerada a titularidade do contrato à época em que contraídos, de modo que regular o protesto. Sem qualquer falha na prestação de serviços por parte da requerida, impossível sua condenação por danos morais, pois não foi demonstrada qualquer situação com o condão de aviltar atributos da personalidade da autora
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para que sejam julgados inteiramente improcedentes os pedidos autorais. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.